Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741603-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos etc. A EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A noticia a aquisição de todas as ações da ENEL BRASIL S/A, acionista majoritária da CELG Distribuição S/A, motivo pelo qual pugna pelo seu ingresso no feito, na qualidade de sucessora da 2a Agravante, a ENEL BRASIL S/A. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ingresso. À Secretaria, para retificação da autuação do processo, bem como para cadastramento dos respectivos advogados. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator